Tribunal: TJPA
Processo: 0802354-27.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802354-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL DOS REIS JESUS TRINDADE

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802354-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

MANOEL DOS REIS JESUS TRINDADE

ADVOGADOS:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADOS:

ITAU S/A

ADVOGADOS:

ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Manoel dos Reis Jesus Trindade contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência dos pressupostos legais. A parte agravante alegou que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência está amparada no art. 99, §3º, do CPC, no art. 4º da Lei nº 1.060/50 e no art. 1º da Lei nº 7.115/83, e que os documentos juntados demonstram comprometimento substancial da renda mensal. No curso do processo, a ação originária foi extinta com resolução de mérito, em virtude da homologação de acordo, o que ensejou a perda superveniente do objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há interesse recursal remanescente diante da extinção da ação originária por homologação de acordo, resultando em perda superveniente do objeto do agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo originário, com resolução de mérito por homologação de acordo entre as partes, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo interno, tornando-o prejudicado.

A ausência de interesse recursal é fundamento suficiente para o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

A jurisprudência e a doutrina reconhecem que a perda do objeto configura hipótese de inadmissibilidade recursal, devendo o recurso ser julgado prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo originário por homologação de acordo implica a perda superveniente do objeto do recurso interposto contra decisão nele proferida.

O recurso que perde seu objeto em razão de fato superveniente deve ser julgado prejudicado por ausência de interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, III, “b”, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos citados, apenas doutrina (NELSON NERY JÚNIOR; ROSA MARIA DE ANDRADE NERY. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: RT, 2015, p. 1.851).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
NÃO

CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento por restar prejudicado ante à perda superveniente do objeto, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2025).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0802354-27.2025.8.14.0000

AGRAVANTE:

MANOEL DOS REIS JESUS TRINDADE

ADVOGADOS:

KENIA SOARES DA COSTA - OAB PA15650-A

AGRAVADOS:

ITAU S/A

ADVOGADOS:

ITAÚ UNIBANCO S.A

RELATOR:

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
MANOEL DOS REIS JESUS TRINDADE,
em face da Decisão de ID. 25421803, proferida por este relator, que
indeferiu a gratuidade,
por não visualizar os pressupostos legais para a concessão do benefício.

Nas razões do interno
(Id. 25596526),
a agravante defende que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência da pessoa natural encontra amparo no art. 99, §3º, do CPC, art. 4º da Lei nº 1.060/50 e art. 1º da Lei nº 7.115/83 e que os documentos juntados aos autos demonstram compromissos financeiros fixos e encargos mensais relevantes, comprometendo quase integralmente sua renda líquida, justificando a impossibilidade de arcar com despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e familiar.

Alega que a negativa do benefício sem prova inequívoca da suficiência financeira viola os princípios do acesso à justiça e da proporcionalidade, ressaltando que há precedentes do STJ e de tribunais estaduais admitindo a concessão do benefício com base na simples declaração firmada pela parte.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno, com o consequente reconhecimento da gratuidade da justiça.

Não foram apresentadas contrarrazões recusais.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA,.

VOTO

V O T O

Em consulta ao PJe 1º Grau, contata-se que o Juízo da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio proferiu sentença na Ação de Busca e Apreensão nº 0806847-17.2025.8.14.0301, homologando acordo celebrado entre as partes e, consequentemente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, alínea “b”, do CPC (Id. 145296427 – PJe 1º Grau).

Diante disto, resta inconteste a perda superveniente do objeto de agravo manejado contra decisão de tutela provisória proferida nos autos da mesma ação, e, por conseguinte, prejudicada a pretensão recursal, já que à agravante falta um dos requisitos de admissibilidade recursal, qual seja, o interesse de agir.

Sobre o tema, leciona Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, em sua obra
Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.851
:

“Recurso prejudicado é aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”

Ante ao exposto,
nos termos do art. 932, III, do CPC,
NÃO

CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, por estar o mesmo prejudicado ante à perda superveniente do objeto
.

É O VOTO.

Belém/PA,.

Belém, 30/07/2025